Tribunal: STF
Processo: ARE 1541304
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 25, fl. 2):



    “Apelação Cível - Administrativo - Ação Ordinária proposta por servidor público do Estado (médico) visando a decretação de nulidade do procedimento administrativo que lhe aplicou a pena de demissão com a consequente reintegração no cargo e pagamento de vencimentos em atraso - Sentença de improcedência - Recurso pelo autor - Provimento parcial de rigor.” 



    Opostos Embargos de Declaração pelo recorrente (Doc. 27), foram rejeitados (Doc. 29).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988), na medida em que o acórdão recorrido concluiu pelo excesso de rigor na aplicação da pena, em franca invasão da discricionariedade administrativa.



    Nessa linha, defende a regularidade do processo administrativo que resultou na demissão do recorrido e argumenta que “estando o ato demissional motivado, amplamente respaldado pelas normas judiciais, formalizado pelo órgão competente após os devidos procedimentos de averiguação e debate, imperioso o reconhecimento de sua plena legalidade” (Doc. 31, fl. 8).



    Aduz que “não compete ao Poder Judiciário apreciar o valor a justiça da punição, haja vista tratar-se de ato discricionário da Administração”. Do mesmo modo, “não cabe ao Judiciário imiscuir-se nas decisões do Poder Executivo, acerca dos procedimentos adotados em relação aos servidores públicos, visando a apuração e penalidade dos atos por ele praticados” (Doc. 31, fl. 9).



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, julgando improcedente o pedido de reconhecimento do excesso punitivo da sanção disciplinar imposta à parte autora (Doc. 31, fl. 14). 



    Em exame de admissibilidade, negou-se seguimento ao RE ao fundamento de que (a) a pretensão recursal demanda o reexame das provas dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF; e (b) não é cabível a interposição do apelo extremo pela alínea “b” do permissivo constitucional, “haja vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal” (Doc. 35). 



    No Agravo, a parte agravante alega a inaplicabilidade da Súmula 279/STF ao caso. Afirma, ainda, que “o recurso interposto encontra-se perfeitamente adequado ao disposto no artigo 102, inciso III, alíneas "a" e "b" da Constituição Federal, bem como estão presentes todos os requisitos essenciais para a sua admissibilidade” (Doc. 37, fl. 4).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem decidiu que a pena de demissão aplicada ao recorrido – servidor público estadual ocupante do cargo de médico efetivo - carece de proporcionalidade, de modo que deve ser afastada e substituída por sanção que melhor se amolde aos fatos que lhe foram imputados. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 25, fl. 8):



    “Com efeito, não restou evidenciado no curso do Processo Administrativo Disciplinar que o servidor José Luiz Pimentel tenha de forma deliberada deixado de cumprir com as atribuições inerentes ao cargo de chefia do CEDEME e que, neste contexto, ainda de forma deliberada, tenha propiciado o estado de coisas que redundou na ausência de controle efetivo de frequência dos profissionais médicos da unidade. 



    E para tal constatação impõe considerar a própria natureza do cargo de alta chefia por ele ocupado, não sendo crível que se pudesse dele exigir o controle pormenorizado e no detalhe da frequência de todos os servidores da unidade, mormente quando existe setor de pessoal para esta tarefa. 



    Não havia como se imputar ao servidor ocupante do cargo de Diretor Técnico de Divisão de Saúde todas as mazelas constatadas quando dos trabalhos da Corregedoria da Administração no CEDEME pelo simples fato de ocupar posição de gestor da unidade quando não verificado ter ele agido com dolo específico e que deliberadamente tenha consentido com a prática de irregularidades dos demais profissionais médicos apanhados com frequência irregular no trabalho. 



    Feitas estas considerações, não há como se deixar de observar que no caso em exame a demissão extrapolou os parâmetros legais a configurar a nulidade desta sanção então aplicada. Assim, ainda que se possa classificar a conduta do servidor naquelas figuras preconizadas no art. 241, incisos II e XIII, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado esta não alcança a gravidade exigida para a severa pena de demissão prevista no art. 256 do referido Estatuto. 



    [...]



    Desta maneira, considerando as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado insertas no Capítulo I do Título VII, Das Penalidades e de sua Aplicação, a sanção que mais se amolda às circunstâncias fáticas do caso apreciado é aquela preconizada no art. 254 do Estatuto, isto é, a pena de suspensão. 



    A pena de suspensão deve corresponder ao seu prazo de 30 dias em razão das peculiaridades fáticas apuradas e da natureza do cargo ocupado pelo servidor. 



    Esta pena, porque facultada pelo § 2º do art. 254 do Estatuto, é convertida então em pena de multa na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer em serviço. 



    [...]



    De rigor, portanto, a substituição da pena de demissão pela de suspensão pelo prazo de 30 dias, convertida em pena de multa com a consequente reintegração do autor- apelante José Luiz Pimentel ao cargo de Médico. ”



    Esta SUPREMA CORTE tem admitido, excepcionalmente, a revisão, pelo Poder Judiciário, da penalidade aplicada pela Administração Pública, nos casos em que comprovada a desproporcionalidade e/ou o excesso da pena aplicada pelo órgão público. Vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVOS INTERNOS EM MANDADOS DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DE ORDEM. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SANÇÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. DECISÃO PENAL ABSOLUTÓRIA (CPP, ART. 386, IV). VINCULAÇÃO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO CIVIL. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. NULIDADE DO ACÓRDÃO MEDIANTE O QUAL IMPOSTA A SANÇÃO.



    1. e 2. (omissis...)



    3. O Supremo admite, excepcionalmente, a revisão da penalidade aplicada pela Administração Pública nos casos em que a documentação colacionada demonstrar com clareza a desproporcionalidade e/ou o excesso do Órgão estatal. Precedentes.



    4. A absolvição penal dos impetrantes Antônio Horácio da Silva Neto e Marcos Aurélio Reis Ferreira (MS 28.801 e MS 28.892), com fundamento no art. 386, IV, do Código de Processo Penal – juízo de certeza de que os autores não concorreram para a prática supostamente delitiva –, vincula a decisão no âmbito administrativo, por serem os fatos imputados idênticos nas duas esferas, por não haver comprovação de qualquer falta residual de gravidade ímpar capaz de justificar a sanção de aposentadoria compulsória e também por se tratar de meros desdobramentos do ato principal.



    5. Às magistradas Graciema Ribeiro de Caravellas (MS 28.799), Juanita Cruz da Silva Clait Duarte (MS 28.802) e Maria Cristina Oliveira Simões (MS 28.743) imputou-se tão somente o recebimento, em caráter privilegiado, de importâncias que de fato lhes eram devidas pelo Tribunal de Justiça. Se a absolvição penal ocorrida quanto aos impetrantes Antônio Horário da Silva Neto e Marcos Aurélio Reis Ferreira, acusados de peculato, obrigatoriamente gerou efeitos na esfera administrativa, com mais razão o fez em relação às mencionadas juízas, contra as quais nem sequer foi oferecida denúncia, diante do arquivamento da investigação criminal.



    6. Nos autos do inquérito civil n. 002089-023/2009, instaurado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso a fim de apurar a prática de atos de improbidade administrativa, as autoras demonstraram que foram totalmente eximidas da responsabilidade pelo recebimento das verbas remuneratórias pagas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso quando da promoção do arquivamento, porquanto tinham direito à percepção das quantias, e a correção monetária foi realizada pelo Tribunal estadual.



    7. Agravos internos aos quais se dá provimento para conceder-se a segurança e declarar-se a nulidade das sanções aplicadas pelo Conselho Nacional de Justiça no PAD n. 200910000019225, assegurada aos impetrantes a reintegração ao cargo, com o reconhecimento de tempo de serviço e o pagamento das diferenças relativas às vantagens remuneratórias, nos termos do art. 28 da Lei n. 8.112/1990, aplicável por força do art. 26 da Resolução CNJ n. 135/2011.” (MS -AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 17/2/2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.10.2020. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEIS COMPLEMENTARES 207/1979 e 922/2002. SÚMULAS 279 e 280 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à desproporcionalidade na pena de demissão aplicada ao ora Recorrido, demandaria a análise da legislação local aplicável à espécie (LC 207/1979, redação dada pela LC 922/2002), bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Nos termos da orientação firmada no STF, a verificação da existência de ilegalidade e abusividade dos atos administrativos não acarreta ofensa ao princípio da separação dos poderes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na instância de origem, os honorários advocatícios já foram arbitrados no percentual máximo permitido pelos §§ 2º e 3º, do citado dispositivo legal.” (ARE 1.272.857-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 1º/3/2021)



    Acresça-se que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO DISCIPLINAR. NULIDADE DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 894.601-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, Dje de 30/9/2015)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DEMITIDA A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA.



    1. Os princípios da ampla defesa e do contraditório nos procedimentos administrativos, quando aferidos pelas instâncias ordinárias, não podem ser revistos por esta Corte em razão do óbice da Sumula 279.



    2. A Súmula 279/STF dispõe: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    4. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada e o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.



    5. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010.



    6. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO DE CARGO - Servidora pública estadual demitida a bem do serviço público - Agente Fiscal presa em flagrante de porte de quantia em dinheiro exigida como pagamento de propina - Preliminar de falta de interesse de agir afastada - Meio processual viável para buscar sua pretensão - Sindicância administrativa e processo disciplinar regularmente instaurados e conduzidos pelas autoridades competentes - Observância do contraditório e ampla defesa durante todo o trâmite [...].



    7. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 803.729-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 20/8/2014)



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente